Tribunal: STF
Processo: ARE 1336222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; 145, § 1º; 150, inciso IV; 153, inciso III; 196; e 197 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    - Não procede a alegação de necessidade de apresentação da relação nominal dos associados e seus respectivos endereços, segundo entendimento pacificado do E. STF e do C. STJ. 
    - Não há necessidade de autorização individual dos substituídos, tendo em vista que o estatuto social da impetrante indica expressamente que ela tem a atribuição de representar seus associados (fl. 43). Precedentes.
    - Não se trata de mandado de segurança impetrado contra lei em tese, já que, no caso, resta evidente a subsunção dos comandos normativos questionados aos contribuintes associados à impetrante.
    - O questionamento, no mérito, cinge-se à possibilidade de se deduzir da base de cálculo do IRPF os gastos realizados com medicamentos afeitos ao tratamento de câncer, por cidadãos que estejam acometidos pela doença, mesmo diante da ausência de expressa previsão legal.
    - Anoto inexistir comando normativo que obrigue a União Federal a criar hipóteses de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, tratando-se as deduções de benesses concedidas pelo legislador em favor do contribuinte com o fito de beneficiar aqueles com menores possibilidades financeiras e atender aos princípios da igualdade tributária e da capacidade contributiva.
    - Contudo, as benesses concedidas pelo legislador ordinário não podem se estender indistintamente a todas as situações do cotidiano que reduzam a capacidade contributiva dos cidadãos, ainda que algumas delas afigurem-se essenciais para a subsistência do indivíduo - p. e., gastos com alimentação - sob pena de se inviabilizar todo o sistema arrecadatório e orçamentário do ente federativo competente para a cobrança do tributo.
    - Não há impedimento ou ilegalidade na tributação da renda consumida. Daí porque afigura-se razoável que algumas hipóteses, embora dignas de atenção, não sejam abarcadas pela possibilidade de dedução da base de cálculo.
    - Não é conferida ao Poder Judiciário a possibilidade de atuação como legislador positivo, o que implicaria violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, de tal forma que inviável o acolhimento da pretensão da impetrante, que, em outros termos, é pedido de inclusão de nova hipótese de dedutibilidade da base de cálculo do tributo tratado, em evidente conflito com o princípio da legalidade (art. 150, § 6° da Constituição Federal).
    - De outra feita, a concessão da benesse não atingiria exclusivamente contribuintes em situação de comprovada carência econômica e financeira, sendo, em princípio, ineficiente para atender ao princípio da capacidade contributiva. 
    - A restrição da possibilidade de dedução de gastos com medicamentos às hipóteses em que tenham sido realizados em ambiente hospitalar não malfere o princípio da isonomia e da igualdade tributária, por primeiro porque é possível que benesses legais sejam objeto de restrições e limitações e, noutra ponta, porque é razoável a presunção de que contribuintes hospitalizados estão em situação de saúde notavelmente gravosa e, até mesmo, mais vulneráveis financeiramente, sendo que a mesma presunção não se pode fazer aos pacientes não hospitalizados.
    - A concessão da medida implicaria em violação ao princípio da igualdade tributária e da isonomia, pois estar-se-ia a reconhecer a possibilidade de pacientes com câncer deduzir gastos medicamentosos da base de cálculo do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza sem que se garantisse aos portadores de outras doenças reconhecidamente graves e que exigem tratamento financeiramente custoso a mesma providência.
    - O disposto no art. 8° da Lei 9.250/95 deve ser interpretado restritivamente, levando-se em conta que os dispositivos sobre a dedutibilidade não são, senão, regras que importam isenção tributária e exclusão de crédito tributário, nos termos do art. 111 do CTN.
    - Preliminares afastadas. Apelação da União Federal e remessa oficial providas, consoante fundamentação.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 9/12/2015). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente